Tribunal: TJDFT
Processo: 0749844-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0749844-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SUEANE CRISTINA DE SIQUEIRA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (Id. 21522871) interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face de decisão (Id. 21522878), proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília na ação de no 0729371-95.2020.8.07.0001. Para melhor compreensão do caso, peço vênia para colacionar parte do referido decisum: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por consumidora em desfavor de SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., conforme qualificação constante dos autos. Postula a autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a entidade demandada mantenha/restabeleça, imediatamente, o contrato de plano de saúde. Recebida a petição inicial e citada a demandada, requereu a retificação do polo passivo ante a incorporação pela empresa SUL AMÉRICACOMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, CNPJ 01.685.053/0001-56. No mérito, sustenta que o cancelamento do plano ocorreu em obediência às cláusulas contratuais. A parte autora anexou documentos e apresentou réplica. Decido. (...) Diante dos documentos anexados pelas partes, está presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência à luz dos documentos anexados e argumentação jurídica contida na petição inicial e precedente específico do Juízo, ante a necessidade de se garantir a continuidade contratual derivada da justa expectativa e em razão dos efeitos da pandemia COVID19. É necessário frisar que estamos defronte de contrato de saúde, no qual o Estado exercer o fenômeno do dirigismo contratual, ou seja, de alguma forma dirige e limita o exercício da autonomia da vontade, a fim de proteger a figura do beneficiário, que é a parte mais frágil da relação, ainda que haja decisão da ANS, é dever do Estado buscar forma adequada de garantir a proteção à saúde. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a demora na apreciação do pedido, nos moldes postulados, acarretará na ausência de uma cobertura de tratamento na rede privada de saúde, em caso de urgência e o risco de dificuldade de acesso ao sistema de saúde, máxime porque a parte ré não conseguiu demonstrar a participação da autora na fraude noticiada e o fato da conduta de terceiros não pode prejudicar a consumidora. De outro lado, não há que se falar em risco de lesão à esfera jurídica da demandada, porquanto o que aqui se impõe é tão somente o oferecimento do serviço que já é desempenhado pela parte ré, mediante contraprestação, consoante comprovantes de pagamento anexados e pagamento das parcelas atrasadas mediante emissão dos boletos nos termos em que foram oferecidos. Vê-se que há plausibilidade da pretensão, sendo relevante o fundamento da demanda para fornecer ao aderente o plano de saúde, o qual será devidamente remunerado por isto, de modo que inexiste desiquilíbrio contratual ou prejuízo à demandada. É lógico que o plano de saúde poderá cobrar pelo serviço prestado. A ordem é no sentido de impor a oferta de plano contratado. De outro vértice, o caso é urgente ante o risco de falta de cobertura e as dificuldades existentes no sistema único de saúde como já ressaltado e o caso de urgência. Desse modo, sem prova em sentido contrário, há que prevalecer a urgente necessidade de continuidade do vínculo, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde em casos de urgência, razão pela qual até maiores esclarecimentos das partes, deve prevalecer o vínculo jurídico aliás consoante precedente deste juízo em demanda similar (autos no 0726148-37.2020.8.07.0001). Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material na sentença que se aproxima, nada impede a entidade de cobrar os tratamentos médicos, contudo a ausência dele é que pode causar dano irreparável à esfera jurídica da demandante. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear o tratamento médico inerente à demanda. Fica ciente a parte autora do dever de pagar no vencimento as prestações devidas, sob pena de revogação da tutela, cabendo a parte ré a emissão dos boletos das prestações devidas vencidas e vincendas até ulterior decisão. Por tais razões, concedo a tutela de urgência postulada para determinar à demandada que mantenha/restabeleça/reative o plano de saúde, com a reativação do contrato celebrado na forma contratual, e, por conseguinte assegurar à autora os atendimentos eletivos, de urgência e emergência, mediante a contraprestação devida com a emissão dos boletos em nome da autora vencidos e vincendos.” Inconformada, a agravante tece arrazoado para demonstrar que o cancelamento do seguro decorreu da constatação de indícios de fraude, bem como em razão da inadimplência das parcelas do prêmio dos meses de junho, julho e agosto, hipóteses em que a lei permite a rescisão contratual. Aduz que a empresa Meta Assessoria está sob auditoria em razão das irregularidades constatadas e que a própria agravada afirma não conhecer a estipulante, evidenciando a fraude. Discorre sobre a ausência de requisitos para a concessão da liminar, e que esta não poderia ser concedida para abarcar hipóteses futuras, incertas e distantes. Assevera que a multa fixada pelo juízo de origem foi desarrazoada e desproporcional, sem demonstração de resistência por parte da agravante ao cumprimento da ordem e, por isso, deve ser excluída. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada. Documentos obrigatórios presentes. Preparo regular (id no 21522874). É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo razões para aptas a modificar o entendimento proferido em primeiro grau. Em que pesem os argumentos expostos pela agravante, pelo menos neste momento processo processual e em análise provisória, resta evidente o risco da agravada com a não concessão da tutela na origem. Muito embora tenha sido alegado haver fraude por parte de uma empresa envolvida na comercialização do seguro saúde, fato é que a agravada, na condição de consumidora, não participou do ocorrido e, por esta razão, não pode vir a ser penalizada, mormente de forma arbitrária. Desta forma, não pode a beneficiária ser desamparada enquanto se discute em juízo a legalidade ou não da rescisão, até porque existe a contrapartida realizada por meio de pagamento à empresa que atua em conjunto com a agravante na comercialização de planos de saúde. Entendo, desta forma, que deve ser mantido o contrato entre as partes até que se conclua o processo judicial em questão, logicamente com a devida contra partida da parte agravada. Tenho que somente após a produção das provas, será possível ao Juízo de origem a convicção quanto a possibilidade de perigo ou não, relativamente a manutenção da antecipação da tutela já deferida para o agravado. Com efeito, a matéria discutida nos autos envolve fato jurídico que demanda exame mais aprofundado, devendo, assim, ser mantida a decisão atacada. Assim, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos em lei. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator